Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-75.2023.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COBRANÇA. Compra e venda de café em grão. Inadimplência dos requeridos. Ausente qualquer referência que vincule o demandante como beneficiário dos cheques. Réus que não se desincumbiram do seu ônus exclusivo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Inteligência do art. 373, II, CPC. Decisão saneadora que considerou como pedido implícito a

Ementa:
COBRANÇA. Compra e venda de café em grão. Inadimplência dos requeridos. Ausente qualquer referência que vincule o demandante como beneficiário dos cheques. Réus que não se desincumbiram do seu ônus exclusivo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Inteligência do art. 373, II, CPC. Decisão saneadora que considerou como pedido implícito a desconsideração da personalidade jurídica de ambas as empresas. Ausência de irresignação quanto a este ponto. Preclusão. Inteligência do art. 1.015, IV, do CPC e do Tema 988 do STJ. Julgamento ultra petita que não se verifica na espécie. Elementos que permitem concluir que os sócios e administradores operaram com desvio de finalidade. Evidente, ademais, a ocorrência de sucessão empresarial. Ampliação da responsabilidade originária autorizada. Precedente específico desta Corte. Impossibilidade de bloqueio de transferência dos imóveis através do sistema CNIB. Fase de conhecimento. Suspensão de processos sobre a matéria. IRDR-44 desta Corte e Tema Repetitivo 1137 do STJ. Recurso provido em parte.